Tribunal: TJMT
Processo: 1004258-90.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004258-90.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA RELATORA SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA), 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 85, § 11, DO CPC. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de Embargos de declaração opostos
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, que, nos autos n.o 1004258-90.2024.8.11.004, à unanimidade, negou provimento ao recuso de apelação interposto pela parte embargada

II. Questão em discussão

2. A controvérsia deduzida nos presentes embargos de declaração circunscreve-se à análise da alegada omissão constante do acórdão embargado, especificamente no que se refere à necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos moldes previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses expressamente delineadas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, não se prestando ao rejulgamento da causa, tampouco à rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado.

4. Estando presente os requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça para a incidência da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, configura-se omissão no acórdão que deixa de proceder à respectiva fixação, impondo-se a integração do julgado, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:
"É cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando presentes, cumulativamente, a publicação da decisão recorrida na vigência do CPC/2015, o desprovimento ou não conhecimento do recurso interposto e a prévia fixação da verba honorária na instância de origem.".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494, 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 09.08.2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por

ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1004258-90.2024.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, sendo o julgado assim ementado (ID.

342491872):

“
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/MT. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DA CDA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. DOSIMETRIA DA MULTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PODER DE POLÍCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos em face de cobrança decorrente de multas administrativas aplicadas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), em virtude de infrações às normas de proteção e defesa do consumidor previstas no Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia devolvida ao exame deste órgão julgador limita-se à verificação da ocorrência de prescrição da pretensão executória estatal, bem como à análise da alegada nulidade do ato sancionatório administrativo, sob fundamento de ausência de motivação adequada quanto aos critérios adotados para a fixação e dosimetria da penalidade.

III. Razões de decidir

3. O crédito decorrente de multa administrativa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) possui natureza não tributária, sujeitando-se, por analogia, ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 1o, do Decreto no 20.910/1932, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. O termo inicial do prazo prescricional conta-se a partir da constituição definitiva do crédito, isto é, após o encerramento do processo administrativo sancionador e o vencimento do prazo para pagamento voluntário. Assim, inexistindo decurso do prazo entre essa data e o ajuizamento da execução, não há que se falar em prescrição.

5. A Administração Pública, por intermédio do PROCON/MT, possui competência legal para fiscalizar e impor sanções administrativas decorrentes de infrações às normas consumeristas. Nesse contexto, o controle jurisdicional limita-se à verificação da legalidade, da motivação e da observância do devido processo legal, não se admitindo a revisão do mérito administrativo.

6. O procedimento administrativo observou o devido processo legal, com garantia ao contraditório e à ampla defesa, bem como fundamentação adequada na aplicação da penalidade. Além disso, a fixação do valor da multa respeitou os critérios legais, não se caracterizando excesso, arbitrariedade ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. O crédito decorrente de multa administrativa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) possui natureza não tributária, sujeitando-se, por analogia, ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 1o, do Decreto n.o 20.910/1932. 2. O termo inicial do prazo prescricional conta-se a partir da constituição definitiva do crédito, isto é, após o encerramento do processo administrativo sancionador e o vencimento do prazo para pagamento voluntário. 3. A multa administrativa imposta pelo órgão de proteção, quando devidamente motivada e proporcional, revela-se legítima e apta à cobrança judicial como título executivo”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, IV; CDC, arts. 6o, IV; 20, § 2o; 57; Decreto no 2.181/1997, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1112577/SP, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 09.12.2009; STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.05.2015
”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que, embora o recurso de apelação interposto pela parte adversa tenha sido integralmente desprovido, não houve a devida majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, após expor os fatos e fundamentos jurídicos que entende aplicáveis à hipótese, a parte recorrente requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada, com a consequente majoração da verba honorária no âmbito recursal. Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, nas quais pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

CONVOCADA:

EXMA. SRA. DRA. TATIANE
COLOMBO
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por

ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, que, nos autos n.o 1004258-90.2024.8.11.0041, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargada, conforme registrado no ID. 342491872.

Como cediço,
os embargos de declaração constituem instrumento processual previsto no ordenamento jurídico pátrio, destinado à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, com o objetivo de
assegurar a clareza, integridade e coerência dos pronunciamentos jurisdicionais
. Sobre o tema,
o art. 494, do Código de Processo Civil, dispõe acerca das hipóteses de alteração da sentença após sua publicação
, nos seguintes termos:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

Complementarmente, o art. 1.022, do mesmo diploma legal, estabelece as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, atribuindo-lhes natureza eminentemente integrativa, destinada a sanar vícios formais do pronunciamento judicial que comprometam sua integridade, coerência ou clareza:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

De igual modo, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça prevê, expressamente, a competência das Câmaras Cíveis para processar e julgar embargos de declaração opostos contra seus acórdãos, bem como disciplina o prazo para sua interposição:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Portanto,
uma vez presentes os pressupostos legais de admissibilidade
,
revela-se cabível o conhecimento dos presentes embargos de declaração
, a fim de que
se proceda à análise do vício apontado
, com vistas a
garantir a necessária coerência lógica, clareza e completude da prestação jurisdicional
, em consonância com os
princípios da segurança jurídica, da motivação das decisões judiciais e da efetividade da tutela jurisdicional
.

Importa ressaltar que o manejo dos embargos de declaração, quando fundado nas hipóteses expressamente previstas no ordenamento processual, não se confunde com instrumento destinado à rediscussão do mérito da causa, constituindo, antes, meio legítimo de integração e aperfeiçoamento da decisão judicial, voltado à preservação de sua coerência interna, clareza argumentativa e exatidão formal. À vista disso,
passa-se ao exame da existência, ou não, da omissão apontada
.

No que se refere à alegada omissão,
tem-se por omissa a decisão judicial que, sem fundamento suficiente ou justificativa adequada, deixa de apreciar questão relevante que deveria ter sido objeto de pronunciamento
, seja
em razão de provocação das partes
, seja
por dever de análise de ofício
, nos termos do
art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil
, bem como nas
hipóteses previstas no art. 489, § 1o, do mesmo diploma legal
.

Nesse sentido, a doutrina processual esclarece que a omissão se configura pela ausência de manifestação jurisdicional acerca de questão relevante ao deslinde da controvérsia, suscitada pelas partes ou cognoscível de ofício, cuja apreciação se mostre necessária à adequada solução da lide e à completude da prestação jurisdicional. A propósito, leciona o Professor José Sebastião Fagundes Cunha, em sua obra
Código de Processo Civil Comentado
:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

No caso
sub judice
, verifica-se que a sentença foi publicada em 10.06.2025, oportunidade em que foram fixados honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Além disso, constata-se que esta Egrégia Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargada, circunstância que autoriza a incidência da majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Desse modo, assiste razão à parte embargante, porquanto se evidencia o preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça para a incidência da majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, consistentes na publicação da decisão recorrida em momento posterior à entrada em vigor do CPC/2015, no desprovimento ou não conhecimento do recurso interposto e na prévia fixação da verba honorária na instância de origem.

Assim, evidenciada a omissão apontada, impõe-se a integração do acórdão embargado, a fim de promover a majoração da verba honorária em decorrência da atuação da parte vencedora em grau recursal. Nesse contexto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostra-se adequado o acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre a verba honorária anteriormente fixada, elevando-a ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ressalta-se que referido percentual se revela suficiente e adequado para assegurar a justa remuneração pelo trabalho desempenhado pelo patrono da parte vencedora, em consonância com a natureza da demanda, o grau de zelo profissional e a atuação exercida na instância recursal.
Com essas considerações,
CONHEÇO
e
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, a fim de sanar a omissão apontada, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026